Tribunal: TCU
Processo: 000.638/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1048/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.638/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Associacao Antonio Vieira (92.959.006/0019-38). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Aline Silva Cantao Dias e Daniel de Jesus Cordeiro, representando Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Nereu Fank, Fernando Guidini, Thayani Kresko Santos (72.040/OAB-PR), Alexandre de Salles Goncalves (31.585/OAB-PR) e Manoel Henrique Bueno Weidlich, representando Associacao Antonio Vieira; Marcos Alexandre Masera (30.053/OAB-RS), representando Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre; Gleice Vadala Maceno (443.810/OAB-SP), representando Sociedade de Educacao Ritter dos Reis Ltda.; Marçal Justen Filho (7.468/OAB-PR), Mayara Gasparoto Tonin (65.886/OAB-PR) e outros, representando Fundação Cesgranrio; Aline Silva Cantao Dias e Daniel de Jesus Cordeiro, representando Administradora Educacional Novo Ateneu S/s Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.